Tribunal: TJDFT
Processo: 0705379-15.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705379-15.2019.8.07.0010 RECORRENTE: RHAFAEL JHONNATHAN MOURA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. MENORIDADE. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS HÁBEIS. FÉ PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. IRRELEVANTE. 1. Pelos depoimentos prestados pelas vítimas, descrevendo a conduta delitiva com riqueza de detalhes, conjugado com o reconhecimento pessoal realizado na Delegacia e ratificado em Juízo, além das provas juntadas aos autos, resta comprovada a autoria. 2. Além da certidão de nascimento ou documento de identidade civil, são aceitos outros documentos dotados de fé pública para a comprovação da menoridade necessária para o crime de corrupção de menores. 3. Conforme entendimento pacificado pela Câmara Criminal, “o crime de corrupção de menor é de natureza formal e prescinde do conhecimento prévio dos agentes quanto à menoridade do cúmplice inimputável”. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo constitucional supostamente violado, sustenta o cabimento de sua absolvição por insuficiência de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir, embora o recorrente tenha fundamentado a repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque é pacífico o entendimento da Suprema Corte no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF).” (ARE 1216477 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 29/10/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal de absolvição demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1267774 AgR, Relator DIAS TOFFOLI (Presidente), DJe 21/10/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009